Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734116-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI CARVALHO COSTA AGRAVADO: LARIEL RIBAMAR SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACI CARVALHO COSTA (executado) contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por LARIEL RIBAMAR SOUZA (exequente). O juízo rejeitou "a impugnação à penhora e avaliação do imóvel de matrícula no 3.049 - Registrado no 1o Ofício de Notas e Registro de Imóveis, Cartório Manoel Barbosa em Piauí". A agravante não postulou efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Comunicação do falecimento do agravado (ID 41239447). Processo suspenso até a regularização da sucessão processual no juízo de origem (ID 47610726). Ofício do juízo com o deferimento da sucessão processual (ID 48767406). É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 110 do Código de Processo Civil (CPC) que, em caso de falecimento de qualquer das partes, haverá sucessão pelo espólio ou pelos sucessores. Na hipótese em que não ajuizada a ação de habilitação, quando o juiz tiver conhecimento da morte do autor e for transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 313, §2o, II do CPC). A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo (art. 687 do CPC). Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo (art. 778, §1o, II do CPC). No caso, o juízo deferiu a sucessão processual para que os sucessores figurem no polo ativo da execução. Em sede recursal, igual providência deve ser tomada. DEFIRO a sucessão processual para que SONIA MARIA GONÇALVES RODRIGUES SOUZA (120.562.191-15), DANIEL RODRIGUES SOUZA ( 512.995.001-10), PATRICIA RODRIGUES SOUZA LEITE (695.753.041- 87) e MARCOS RODRIGUES SOUZA (710.150.001-34) sucedam LARIEL RIBAMAR SOUZA, então agravado. Retifique-se o polo passivo do agravo. Após, intimem-se os agravados para contrarrazões ao recurso interposto. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator